Tribunal: TJDFT
Processo: 0731909-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Café Export Indústria e Comércio Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e de outros obrigados pela agravada – Bombardier Capital Inc. –, deferira a reiteração da ordem de bloqueio, via Bacen-Jud, de ativos financeiros pertencentes à agravante, salientando que, acaso não seja encontrado numerário suficiente à satisfação da obrigação exequenda, seja ela intimada a individualizar, de forma detalhada, seus recebíveis, “com o nome/razão social de seus clientes, cópias de instrumentos contratuais e relação de valores que lhe são devidos e indique, também, quais são e onde estão localizados seus outros bens passíveis de penhora, fazendo prova de sua propriedade e declinando eventual existência de ônus sobre eles, no prazo de 5 dias, sob pena de imposição da multa de 10% sobre o valor do débito”. De sua parte, almeja a agravante, em sede de provimento antecipatório, que seja determinado o imediato sobrestamento dos efeitos do decisório confrontado, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, reformando-se a decisão devolvida a reexame exclusivamente no que diz respeito à obrigação imposta de indicar bens à penhora e colacionar aos autos relação de seus recebíveis. Como sustentação material da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a decisão proferida pelo Juízo de origem, ao determinar sua intimação para indicar bens à penhora, sem que houvesse requerimento anterior proveniente da exequente, padece de nulidade, por violar o princípio da adstrição, cuidando-se de decisão extra petita, conforme enunciado pelo artigo 141 do estatuto processual. Pontuara, ainda sob a mesma razão argumentativa, que o decidido está em dissonância, ainda, com as regras contidas nos artigos 775, 797 e 829, §2o, todos do Código de Ritos, uma vez que deixara de observar a necessária indicação de bens pela própria exequente. Defendera, noutro contexto, que a determinação volvida à apresentação de recebíveis, para além de violar os comandos existentes na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei no 13.709/2019), afrontando os princípios da privacidade e da livre concorrência, é medida excepcional, porquanto equivalente à penhora do faturamento da empresa, cujo cabimento está adstrito à inexistência de outros bens penhoráveis. Sublinhara, ademais, que os requisitos necessários à referida medida excepcional não se fazem presentes na hipótese, aduzindo que a credora “não pode alegar o desconhecimento de bens da agravante aptos à garantia da execução, que é elemento essencial para o deferimento de penhora do faturamento de empresa, porque até o momento o SISBAJUD foi a única medida de constrição realizada no processo.” Pontuara que os atos de penhora devem recair sobre bens da parte devedora, mas observando-se a ordem de preferência estatuída pelo artigo 835 do Código de Processo Civil. Sustentara, nesse sentido, que a agravada já realizara o levantamento de R$1.282.801,69 (um milhão duzentos e oitenta e dois mil oitocentos e um reais e sessenta e nove centavos) em 15/05/2024, proveniente de bloqueios realizados via Bacen-Jud. Consignara que ofertara à penhora o equivalente a 5% (cinco por cento) de seu faturamento, alcançando o montante de aproximadamente R$500.000,00 (quinhentos mil reais) mensais, para satisfação da obrigação exequenda, assinalando que, conquanto não aceita a proposta pela credora, o alinhado deveria prevalecer, conforme assentado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0704061-51.2024.8.07.0000. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica e o risco de dano que dos fatos narrados emerge, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, determinando-se o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. O instrumento está correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Café Export Indústria e Comércio Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e de outros obrigados pela agravada – Bombardier Capital Inc. –, deferira a reiteração da ordem de bloqueio, via Bacen-Jud, de ativos financeiros pertencentes à agravante, salientando que, acaso não seja encontrado numerário suficiente à satisfação da obrigação exequenda, seja ela intimada a individualizar, de forma detalhada, seus recebíveis, “com o nome/razão social de seus clientes, cópias de instrumentos contratuais e relação de valores que lhe são devidos e indique, também, quais são e onde estão localizados seus outros bens passíveis de penhora, fazendo prova de sua propriedade e declinando eventual existência de ônus sobre eles, no prazo de 5 dias, sob pena de imposição da multa de 10% sobre o valor do débito”. De sua parte, almeja a agravante, em sede de provimento antecipatório, que seja determinado o imediato sobrestamento dos efeitos do decisório confrontado, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, reformando-se a decisão devolvida a reexame exclusivamente no que diz respeito à obrigação imposta de indicar bens à penhora e colacionar aos autos seus recebíveis. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se determinar, acaso não localizado numerário suficiente à satisfação do crédito exequendo em ativos financeiros pertencentes à agravante, seja intimada a apresentar bens passíveis de penhora e recebíveis provenientes de sua atividade empresarial, devendo ser perquirida, inclusive, a nulidade denunciada pela agravante decorrente de violação ao princípio da adstrição, ensejando que o provimento arrostado caracterizasse-se como extra petita. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, passo a examinar o pedido de liminar formulado, para o que se faz necessário breve digressão sobre os atos processuais desencadeados no curso do executivo subjacente, inclusive para aferição da subsistência do vício de nulidade imprecado ao provimento submetido a reexame. Consoante se extrai dos autos de origem, a agravada ajuizara ação de execução de título extrajudicial em desfavor da agravante e dos litisconsortes Voetur Táxi Aéreo Ltda., Auto Viação São Judas Tadeu Ltda., CAF Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., Antônio Carlos Lassi Lopes e Yara Maria Lacerda. A execução está lastreada no instrumento particular de confissão de dívida originária de contrato de mútuo celebrado para aquisição de aeronave. Segundo o retratado no instrumento negocial içado à qualidade de título executivo, os executados reconheceram serem devedores da agravada e se comprometeram a quitar seu débito de forma parcelada. É o que se infere das cláusulas do instrumento particular de confissão de dívida[1] que ora se reproduz: “(...) 1. CONFISSÃO DE DÍVIDA E PROMESSA DE PAGAMENTO (...) 1.1. A devedora expressamente reconhece e declara que deve a quantia de US$3.067.198,69 (três milhões, sessenta e sete mil, cento e noventa e oito dólares e sessenta e nove centavos) à BCI, acrescido de juros e outras correções, em relação à Aeronave, lucro líquido sem imposto retido na fonte e quaisquer outros impostos cabíveis (doravante denominada DÍVIDA) (...) 1.3.1. Considerando o desconto condicionado concedido na Cláusula 1.3. acima, os Devedores devem pagar US$2.780.000,00 (dois milhões, setecentos e oitenta mil dólares) à BCI, acrescido dos juros referidos nos Documentos de Empréstimo.” Na data do ajuizamento da pretensão executória, informara a agravada que o valor do crédito executado alcançava o montante de U$3.149.299,56 (três milhões cento e quarenta e nove mil duzentos e noventa e nove dólares e cinquenta e seis centavos), correspondente a R$5.225.632,76 (cinco milhões duzentos e vinte e cinco mil seiscentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos). No trânsito do executivo foram opostos dois embargos à execução. Os primeiros embargos à execução foram opostos pela executada Voetur Táxi Aéreo Ltda. e tramitaram nos autos físicos no 2008.01.1.071070-2, ao passo que os outros embargos do devedor foram opostos pelos demais executados e tramitaram nos autos físicos no 2008.01.1.083498-9. As ações incidentais foram resolvidas conjuntamente e, em consonância com o decidido, fora reconhecido excesso de execução no montante de US$38.347,20 (trinta e oito mil trezentos e quarente e sete dólares americanos e vinte centavos) e fixado o valor do débito exequendo no montante de US$3.110.952,36 (três milhões cento e dez mil novecentos e cinquenta e dois dólares americanos e trinta e seis centavos). A sentença que resolvera os embargos à execução determinara, outrossim, que o crédito executado fosse atualizado e incrementado a contar da data do ajuizamento da ação executiva, observando-se os termos e índices previstos no contrato de compra e venda da aeronave. Posteriormente, não satisfeita a obrigação exequenda, o Juízo de origem determinara o bloqueio de numerários pertencentes à agravante, sob a formatação de pesquisas recorrentes (“teimosinha”). Isso não obstante, em razão dos riscos que emergiriam ao desenvolvimento da atividade empresarial, ainda que não fosse equivalente à penhora de rendimentos, esta 1a Turma Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0704061-51.2024.8.07.0000, reformara parcialmente o decisório então confrontado. O acórdão que resolvera este recurso, modulando a penhora online deferida, via Sisbajud na modalidade “Teimosinha”, determinara que os bloqueios fossem limitados ao equivalente a 20% (vinte por cento) do recolhido mensalmente nas contas bancárias de titularidade da agravante ou a 5% (cinco por cento) do seu faturamento mensal, tomando-se como parâmetro o mês de dezembro passado, o que for maior, até o limite do débito exequendo. Historiado esse contexto fático-processual, deve-se compreender, inicialmente, que o aduzido pela agravante, no sentido de que a decisão teria violado o princípio da adstrição, não se reveste de lastro. Com efeito, diferentemente do assinalado, a agravada deveras formulara requerimento para que houvesse nova determinação de bloqueio de ativos financeiros, via Bacen-Jud, para que a devedora fosse intimada a apresentar seus recebíveis e, ademais, fosse realizada pesquisa volvida à aferição de patrimônio passível de constrição, conforme o abaixo reproduzido: Nada obstante, para além do fato de que o determinado está abarcado no postulado, cuidando-se de litígio submetido ao rito executivo, a determinação do Juízo de origem volvida a que a parte devedora indique bens de sua titularidade penhoráveis é medida salutar e consonante com o princípio da cooperação, prestigiando, ainda e justamente, a aferição da ordem de preferência dos atos de constrição e expropriação a serem eventualmente praticados. O articulado destoa, pois, da realidade instrumental e milita em desfavor da própria agravante, que, em tópico seguinte, vindica especificamente seja observada a ordem preferencial de penhora. Ademais, conquanto esteja afetado ao credor a indicação de bens passíveis de constrição (CPC, art. 829, §2o), a própria norma jurídica apontada pela agravante enuncia a possibilidade de outros virem a ser indicados pelo próprio devedor, acaso demonstrado que a proposta é menos onerosa e não trará prejuízos ao exequente. De mais a mais, considerando que a obrigação não fora cumprida voluntariamente, inexiste óbice a que a própria devedora seja instada a tanto, uma vez que os bloqueios realizados até agora não se mostraram suficientes para a satisfação do crédito exequendo. Considerando, pois, que a indicação de bens à penhora tem justamente por pressuposto a verificação da ordem de preferência legalmente assinalada, a nulidade indicada, para além de inexistente, está em contradição com a própria argumentação articulada no sentido de que haja aludida observância. Destarte, a decisão confrontada, atendendo ao pedido de realização de busca por bens penhoráveis, determinara a apresentação, pela codevedora, de bens passíveis de penhora em atenção ao princípio da cooperação (CPC, art. 6o) e ao preceituado especificamente pelo legislador ao dispor sobre o rito executório (art. 774, V), o que se mostra, ademais, benéfico à agravante, uma vez que propicia que os atos de expropriação recaiam sobre bens que indicar, como reflexo da menor onerosidade e evitando impugnações desnecessárias. A preliminar de nulidade do decisum deve, portanto, ser rejeitada. Superada a arguição preliminar, as demais alegações articuladas pela agravante, objetivando afastar a ordem de apresentação de recebíveis para fins de avaliação e penhora, não se revestem da plausibilidade necessária para fins de concessão do efeito suspensivo almejado. Com efeito, a despeito do decidido no bojo do Agravo de Instrumento no 0704061-51.2024.8.07.0000, em que ficara sedimentada a limitação dos bloqueios, via Sisbajud na modalidade “Teimosinha”, ao equivalente a 20% (vinte por cento) do recolhido mensalmente nas contas bancárias de titularidade da agravante ou a 5% (cinco por cento) do seu faturamento mensal, até o limite do débito exequendo, a penhora resguardada não se afigura suficiente à satisfação do elevado saldo devedor de imediato, ressoando plenamente legítima a prática de outros atos de constrição e expropriação patrimonial para esse fim. A determinação endereçada à agravante, ademais, não importa em violação à coisa julgada, pois o julgado proveniente desta egrégia Turma Cível apenas determinara a limitação de descontos realizados em ativos depositados em contas bancárias, sob o fundamento de não inviabilizar o desenvolvimento regular da atividade empresarial. Ora, na ocasião, se o balizamento imposto limitara-se às penhoras realizadas em ativos financeiros depositados em contas bancárias pertencentes à agravante, nada dispondo acerca de outros atos constritivos passíveis de resultar na satisfação, ainda que parcial, da obrigação exequenda, nada impede que atos outros sejam praticados com essa finalidade. Destarte, nesse ambiente de análise perfunctória, não se vislumbra óbice, mormente violação à coisa julgada, à continuidade dos atos de execução nem se mostra factível obstar o decidido sob o argumento, articulado pela agravante, no sentido de que a medida outrora deferida bastaria à agravada, não se justificando a prática de atos diversos. O assinalado, ademais, revela outra contradição nas razões recursais, à medida em que vindica seja privilegiada a satisfação da obrigação pela via da penhora de numerário – dinheiro –, mas postula que seja observada a limitação já determinada em relação a essa modalidade de constrição, o que, ao fim e ao cabo, resultaria no prolongamento demasiado da lide executiva, dado o alto valor da dívida exequenda. Além disso, a determinação de apresentação de recebíveis não tem o condão de resultar em violação aos comandos normativos contidos na Lei Geral de Proteção de Dados ou ao necessário sigilo das atividades empresariais, porquanto é assegurado à parte reivindicar a alocação de sigilo em grau correspondente, resguardando as informações pessoais e comerciais em face de eventuais concorrentes. Cumpre destacar, por fim, que a eventual cominação de multa para o caso de não indicação de bens penhoráveis ou apresentação de recebíveis, além de cuidar-se de medida, a princípio, desrevestida de qualquer nódoa, o que já afasta a probabilidade do direito invocado, não representa risco imediato à agravante ou risco ao resultado útil do processo. Ora, o incremento da sanção, além de eventual, é medida fácil e inexoravelmente reversível por ocasião da apreciação do mérito recursal. A sanção, ademais, estará condicionada à própria postura que assumir a agravante defronte a obrigação que lhe está afetada de concorrer para a realização do débito de sua responsabilidade. Inexiste, pois, lastro para que seja imunizada antes de ser apreendido se incursionara, ou não, pelas situações que legitimam sua penalização, que, a seu turno, demandarão aferição se sonegara informações sobre os bens de sua titularidade passíveis de expropriação (CPC, art. 774, V). O decisório confrontado deve, portanto, ser preservado por ora. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 38891917, pp. 07/09 (fls. 64/66) – Execução no 0069202-17.2008.8.07.0001.